Tribunal: TJDFT
Processo: 0715525-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715525-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AUTOR: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: PROCURADORIA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, contra acórdão de ID – 28065908. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 28090431. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de agosto de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator